Tribunal: TJPA
Processo: 0810495-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810495-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MONTREALL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0810495-35.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MONTREALL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
(ADVOGADO FLÁVIO APARECIDO SANTOS)

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
(ADVOGADOS STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA E ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI )

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Montreall Construtora e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., deferiu liminar para apreensão de dois veículos, com autorização de arrombamento e reforço policial. A agravante alegou ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), documento essencial à propositura da ação, pleiteando a suspensão da medida. O relator deferiu monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário inviabiliza a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito dotado de cartularidade e aptidão para circulação por endosso, sendo, portanto, indispensável a apresentação de sua via original para a propositura de ações que visem à execução de garantias reais, como a busca e apreensão de bens móveis.

4.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a ausência do original da CCB compromete a higidez do lastro probatório da pretensão inicial quando se pleiteia medida de natureza coercitiva e de urgência, como a busca e apreensão de veículos.

5.

A juntada de cópia simples ou mesmo autenticada do título não supre, por si só, a exigência legal, salvo nos casos em que o título tenha sido formalizado em meio exclusivamente eletrônico — hipótese não verificada nos autos.

6.

A ausência de demonstração cabal da legitimidade do crédito, diante da não apresentação do título original, recomenda a revogação da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua natureza cartular e circulável, exige a apresentação de sua via original para instruir ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2.

A ausência do título original inviabiliza a concessão ou a manutenção de medida liminar de busca e apreensão, salvo quando demonstrado que o título foi emitido exclusivamente por meio eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.03.2016;
STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 9112280, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.04.2022;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810495-35.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MONTREALL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
(ADVOGADO FLÁVIO APARECIDO SANTOS)

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
(ADVOGADO ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI )

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
MONTREALL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária,
ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., em desfavor de MONTREALL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA – julgou procedente o pedido liminar para determinar a busca e apreensão de dois veículos dados em garantia fiduciária, com autorização de arrombamento e reforço policial.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo:
i)
que a decisão recorrida violou normas legais, pois o autor da ação não juntou a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, tratando-se de título dotado de natureza cartular e circulável, cuja apresentação é requisito essencial para a comprovação da existência e legitimidade do crédito alegado;
ii)
que a ausência da CCB original, substituída por mera cópia, inviabiliza a caracterização da mora e impede a execução de medida de natureza coercitiva como a busca e apreensão;
iii)
que a manutenção da decisão agravada acarretará risco de dano grave e de difícil reparação, com a possibilidade iminente da apreensão dos veículos essenciais à continuidade das atividades da empresa.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que deferi o pedido reclamado, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste agravo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo, afirmando que a ação originária decorre de inadimplência em contrato com alienação fiduciária e que a liminar foi corretamente concedida nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, com comprovação da mora por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Sustenta que a CCB foi juntada em cópia legível e idônea e que, nos termos do art. 425 do CPC, reproduções digitalizadas juntadas por advogado fazem a mesma prova que os originais, inexistindo alegação fundamentada de adulteração; rechaça, ainda, a alegação de ilegibilidade e argumenta existir perigo de dano inverso caso concedido efeito suspensivo, pois os bens sofrem rápida depreciação e a suspensão favoreceria o devedor inadimplente, comprometendo a segurança jurídica e a função social do contrato.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810495-35.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MONTREALL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
(ADVOGADO FLÁVIO APARECIDO SANTOS)

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
(ADVOGADOS STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA E ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI )

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária instrumentalizada por Cédula de Crédito Bancário, a ausência de apresentação da via original da CCB impede a manutenção da liminar deferida na origem.

N
os termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
mostra-se indispensável

–
salvo quando constatado que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, o que
não é o caso dos autos
–
a apresentação da Cédula de Crédito Bancário original, em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito, sendo sujeita à circulação, nos termos do art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004,
in verbis:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) § 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”
(destaquei).

Desse modo, entendo que assiste razão à agravante, no ponto específico da necessidade de lastro documental seguro para manutenção da liminar, diante da ausência do original da CCB no feito de origem, circunstância que, no contexto de título com aptidão circulatória, recomenda cautela reforçada antes da consolidação de medida constritiva.

Além disso, a providência de exigir a apresentação do original não suprime o direito material do credor, mas apenas condiciona a tutela de urgência ao atendimento de padrão probatório compatível com a gravidade da medida.

Concluo, assim, que o recurso deve ser provido para sustar os efeitos da liminar de busca e apreensão até a regularização documental nos autos de origem, com posterior reexame pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão . Cédula de crédito bancário. Ausência de apresentação do original do título. Determinação judicial não cumprida. Princípio da cartularidade . Documento essencial à propositura da demanda. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do STJ . Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 . Apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, devido à ausência de apresentação do título original.

2. O apelante sustenta que a apresentação da via original do título seria desnecessária, sendo suficiente a cópia autenticada por advogado, nos termos do art . 425, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em verificar se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário compromete a regularidade da ação de busca e apreensão, justificando o indeferimento da petição inicial .

III. Razões de decidir

Da necessidade de apresentação do título original

4. A cédula de crédito bancário, prevista na Lei nº 10.931/2004, é título de crédito com força executiva e características de cartularidade e circulação por endosso . A apresentação do original é indispensável para resguardar a segurança jurídica e evitar o risco de dupla cobrança, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a apresentação do título original é obrigatória em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, incluindo ações de busca e apreensão, salvo motivo plausível e justificado que dispense sua apresentação. (STJ, REsp 1277394/SC, Rel . Min. ="entity entity-person"&gt;Marco Buzzi, DJe 28.3.2016; AgInt no REsp 1917965/MA, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022) 6. No caso, o apelante não apresentou o título original, mesmo após intimação judicial para tanto, e não justificou a impossibilidade de sua apresentação. A cópia do contrato, ainda que autenticada por advogado, não é suficiente para suprir a exigência legal, considerando a natureza cambial do título e sua potencial circulação.

Do indeferimento da petição inicial e extinção do processo

7 . O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Quando constatada a ausência de documento essencial, o art. 321 do CPC determina que o juiz conceda prazo para a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

8. No presente caso, o apelante foi devidamente intimado para emendar a inicial e apresentar a via original do título, mas permaneceu inerte. Assim, correta a decisão de indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC .

Da jurisprudência aplicável

9. O entendimento do STJ e deste Tribunal é pacífico no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é imprescindível para instruir ações baseadas nesse título, incluindo ações de busca e apreensão: o "A apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado" (STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022) . "A cédula de crédito bancário, como título de crédito, deve ser apresentada em sua via original, em razão do princípio da cartularidade, sendo insuficiente a apresentação de cópia, ainda que autenticada" (TJPA, Apelação Cível nº 9112280, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022) .

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Sentença mantida .

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva e características de cartularidade e circulação, sendo indispensável a apresentação de sua via original em ações fundadas nesse título, salvo justificativa plausível para sua ausência.

2. A ausência de apresentação do título original, mesmo após intimação judicial para emenda da inicial, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts . 320 e 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts . 26 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. ="entity entity-person"&gt;Marco Buzzi, DJe 28 .3.2016.

· STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022.

· TJPA, Apelação Cível nº 9112280, Rel . Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08098180920248140301 25136355, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário . 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário . 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto,

conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para suspender/cassar a liminar de busca e apreensão deferida na origem, com a consequente devolução de eventual bem já apreendido.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026